Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. OMISSÃO ILEGAL NA ANÁLISE DO PLEITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA.

1. O mandado de segurança é o remédio constitucional previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e 1o da Lei n. 12.016/09).

2. O impetrante requereu, em 5/4/2022, no âmbito administrativo, a conversão do tempo de serviço especial em comum, para fins de concessão de abono de permanência e posterior aposentadoria. Esse pleito, contudo, não obteve qualquer resposta por parte da Administração Pública.

3. A omissão injustificada, por parte da Administração Pública, quanto a pedido formulado no âmbito administrativo configura violação do direito líquido e certo do impetrante de obter, em prazo razoável, resposta aos seus requerimentos, na forma do art. 49 da Lei n. 9.784/99, aplicável no âmbito local por força da Lei Distrital n. 2.834/2001. Escorreita, portanto, a r. sentença, ao conceder a segurança pleiteada, para compelir o impetrado a decidir, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca do requerimento administrativo apresentado pelo impetrante. Precedentes deste e. Tribunal.

4. Remessa necessária recebida e desprovida.